Tribunal: STF
Processo: Súmula 725
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 725

É constitucional o § 2º do art. 6º da Lei 8024/1990, resultante da conversão da Medida Provisória 168/1990, que fixou o BTN fiscal como índice de correção monetária aplicável aos depósitos bloqueados pelo Plano Collor I.

[{"tipo": "topico", "texto": "Constitucionalidade da BTN fiscal como índice de correção monetária aplicável aos depósitos bloqueados pelo Plano Collor IProcessual civil. Constitucional. Agravo regimental que não ataca os fundamento da decisão agravada. Súmula STF284. Caderneta de poupança. Plano Collor I. Súmula STF725. Artigo 557,caput,CPC. Jurisprudência dominante. Decisão monocrática de Relator. 1. As razões do agravo regimental não atacam os fundamentos da decisão monocrática, que concluiu pela constitucionalidade do art. 6°, §2°, daMP 168/1990, convertida naLei 8.024/1990, que instituiu o Plano Collor I. Súmula STF725. 2. Matéria pacificada nesta Corte possibilita ao relator julgá-la monocraticamente, nos termos do art. 557 doCódigo de Processo Civile da jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.[AI 719.033 AgR, rel. min.Ellen Gracie, 2ª T, j. 1º-3-2011,DJE55 de 24-3-2011.]●Inaplicabilidade daSúmula 725aos expurgos inflacionários de depósitos judiciaisInaplicabilidade da Súmula STF725, que trata de depósitos em caderneta de poupança referentes aos valores bloqueados (Leis8.024/1990e8.177/1991), à hipótese dos autos, que cuida de correção monetária de depósitos judiciais.[AI 783.128 AgR, rel. min.Ellen Gracie, 2ª T, j. 14-6-2010,DJE66 de 1º-7-2010.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Verbete indicado para conversão em súmula vinculante naPSV 108."}]